Tribunal: STF
Processo: RE 1538462
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.



    1. A natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS impede a constituição de créditos "básicos" sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica, nos termos do art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps nºs 1.894.741/RS e 1.895.255/RS (Tema Repetitivo nº 1.093).



    2. O art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero. Ademais, o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, não permitiu a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica.



    3. Considerando que o art. 9º,caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, na sua redação original, não aproveitava ao comerciante varejista de combustíveis, pois não instituiu qualquer benefício fiscal em seu favor, a alteração do referido dispositivo legal pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, não implicou qualquer aumento de tributo, sendo inapropriada a observância da anterioridade nonagesimal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "c"; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente